Tribunal: TJES
Processo: 5009759-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009759-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLLEY SANTOS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADOS INDÍCIOS.
REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. RÉU FORAGIDO E REINCIDENTE.
DENEGADA A ORDEM.

1.
Quanto
à
alegação de ilegalidade
no ingresso dos policiais
n
a residência do paciente,
não merece ser acolhida, eis que
havia
m
fundados indícios da prática de crime no interior da casa,
uma vez que os militares visualizaram os envolvidos, portando arma e escondendo drogas próximo a uma árvore, tendo empreendido fuga para dentro da residência, local em que foram encontradas outros entorpecentes.

2.

Na decisão que decretou a prisão preventiva, evidente que a magistrada apresentou fundamentação concreta pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando a grande quantidade e a variedade de drogas apreendidas, o emprego de arma de fogo, o concurso de pessoas e a fuga do paciente.
Ademais, o
réu é reincidente no crime de tráfico de drogas
e
foragido do sistema prisional desde 01/04/2022.

4.
T
ambém incabível a aplicação dos precedentes desta Corte apontados pelo impetrante, eis que a realidade fática do paciente é bastante distinta.

5.
A
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois
preenchidos

os
requisitos legais
para a prisão (art. 312 e 313 do CPP), sendo insuficiente a fixação de medidas diversas (art. 319 do CPP)
.

6.
ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5009759-35.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009759-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLLEY SANTOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
,

com pedido de liminar
, impetrado em favor de
WESLLEY SANTOS PEREIRA,
com mandado de prisão pendente de cumprimento desde o dia 29/08/2022, pela suposta prática de tráfico de drogas e desobediência (artigo 33,
caput
c/c artigo 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, em face de ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA/ES – 1ª VARA CRIMINAL,
apontado como autoridade coatora.

Narra a denúncia que o paciente e a corré Stefani, juntamente com o menor A.L.F.C., foram avistados pelos policiais, realizando comércio de entorpecentes com emprego de arma de fogo, bem como enterrando drogas próximo a uma árvore, posteriormente apreendidas (um pedaço de maconha pesando aproximadamente 190g e um pedaço de crack pesando aproximadamente 13g).

Em seguida, empreenderam fuga, sendo perseguidos pelos militares, quando entraram em uma residência, local em que os policiais visualizaram eles dispensando a arma e uma sacola. Assim, durante a perseguição e o flagrante, os militares entraram no imóvel, abordaram o menor e Stefani, mas o ora paciente fugiu pela mata. Lograram êxito em apreender 01 (um) revólver calibre .32 municiado com 06 (seis) munições intactas, 100 (cem) pedras de crack, a quantia de R$60,00 (sessenta), 09 (nove) buchas de maconha, 49 (quarenta e nove) pedras de crack, uma lâmina de barbear e 04 (quatro) aparelhos de celular.

Quanto à alegação de ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do paciente, não merece ser acolhida, eis que haviam fundados indícios da prática de crime no interior da casa, uma vez que os militares visualizaram os envolvidos, portando arma e escondendo drogas próximo a uma árvore, tendo empreendido fuga para dentro da residência, local em que foram encontradas outros entorpecentes.

No mesmo sentido, cito
recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
)
2. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 3
. As circunstâncias do flagrante evidenciam que os policiais vislumbraram o agravante portando arma de fogo e, tendo sido dada voz de abordagem, ele empreendeu fuga ao avistar os policiais, sendo por eles perseguido, condição que justificou o ingresso forçado dos milicianos na sua residência, razão pela qual não há flagrante ilegalidade quanto a este ponto.
(...)
(AgRg no HC n. 766.925/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Na decisão que decretou a prisão preventiva, evidente que a magistrada apresentou fundamentação concreta pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando a grande quantidade e a variedade de drogas apreendidas, o emprego de arma de fogo, o concurso de pessoas e a fuga do paciente.

Ademais, ressalto que o réu é reincidente no crime de tráfico de drogas, possuindo condenação transitada em julgado na Ação Penal nº
0002997-17.2020.8.08.0014,
inclusive, consta como
foragido do sistema prisional desde 01/04/2022.

Diante do exposto, também incabível a aplicação dos precedentes desta Corte apontados pelo impetrante, eis que a realidade fática do paciente é bastante distinta.

Portanto, a
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois
preenchidos

os
requisitos legais
para a prisão (art. 312 e 313 do CPP), sendo insuficiente a fixação de medidas diversas (art. 319 do CPP)
.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto.